Tribunal: TJDFT
Processo: 0738043-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO UNIVERSITÁRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGRAS DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CPC/15. CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória para cobrança de mensalidades de curso universitário. A execução foi suspensa por um ano em 06/11/2018, diante da não localização de bens penhoráveis. O apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que atuou de maneira diligente, não permanecendo inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se ocorreu a prescrição intercorrente, fulminando a pretensão executória veiculada na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular. Portanto, a cobrança de mensalidades de curso universitário previstas em contrato de prestação de serviços educacionais sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal.
4. De acordo com o artigo 206-A do Código Civil, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material.
5. Não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece suspensa (art. 921, III e § 1o, CPC). 5.1. De acordo com a redação original do artigo 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava-se automaticamente após o término da primeira suspensão. Sobreveio a Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, alterando o artigo 921, § 4o, e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5.2. Observado que o prazo prescricional quinquenal já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 (um) ano de suspensão do processo. Precedentes do e. TJDFT.
6. No caso, conforme o artigo 921 do CPC, em sua redação original, a execução foi suspensa por 1 (um) ano de 06/11/2018 a 06/11/2019. Após esse período, em 07/11/2019, iniciou automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, findando-se em 07/11/2024. Aplicando-se o período de suspensão previsto pela Lei n. 14.010/2020 (140 dias), tem-se por consumada a prescrição intercorrente em 27/03/2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na redação original do CPC/15, a prescrição intercorrente no processo de execução inicia-se após o término do prazo de suspensão de um ano, caso o exequente não localize o devedor ou bens penhoráveis.